Tribunal: TJDFT
Processo: 0038873-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. Não se aplica o marco inicial introduzido pela Lei no 14.195/2021 em casos em que a contagem da prescrição intercorrente já tinha sido iniciada, pois o dispositivo não implica em autorização para o reinício de contagem de prazo em curso.
7. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos de prescrição intercorrente após finda a suspensão processual.
8. A localização de valor irrisório em conta bancária do devedor não autoriza a interrupção do prazo prescricional, pois, nos termos do art. 836 do CPC, a penhora não será levada a efeito caso o valor localizado seja totalmente absorvido pelo pagamento das custas, razão pela qual o valor ínfimo deveria ser desbloqueado e é inapto a ocasionar a interrupção da contagem do prazo de prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC, arts. 836, 921, 924 e 1.056; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, Tema no 568; Acórdão no 1934031 de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.